Tribunal: STF
Processo: ARE 1488937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. APOSTILAMENTO. OPÇÃO REMUNERATÓRIA EXERCIDA. ACRÉSCIMO INDEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação de mandado de segurança, além dos pressupostos processuais para a validade da relação jurídica processual, a parte ativa deve, também, comprovar, de plano, a existência de direito líquido e certo, uma vez que é inadmissível a dilação probatória, na estreita via do writ. 2. Ausente a prova pré-constituída quanto ao direito ao acréscimo remuneratório pretendido, não há que se falar em lesão ao direito líquido e certo. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que denegou a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos XXXVI e LV; 37, caput e inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro norte, o art. 1º, da Lei Delegada estadual nº 176, de 2007, assim dispõe acerca do acréscimo remuneratório pretendido pelo recorrente:



    Art. 1º – O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, constante no Anexo I da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975, alterado pelo Anexo I da Lei nº 16.192, de 23 de junho de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei Delegada. 



    §1º – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou função pública nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão do Quadro de que trata o caput poderá optar: 



    I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão; 



    II – pela remuneração de seu cargo efetivo ou função pública acrescida de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão. 



    §3º – A opção a que se refere o §1º deste artigo aplica-se aos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão constantes do Anexo IX, da Lei Delegada nº 174, de 2007. 



    Observo que o recorrente, apesar de apostilado em cargo comissionado, está lotado, atualmente, no seu cargo efetivo. Por outro lado, o acréscimo remuneratório discutido somente é conferido ao funcionário público efetivo ocupante de cargo em comissão (parágrafos 1º e 3º).



    Conforme pontualmente explicado pelo impetrado nas informações inseridas no arquivo eletrônico n° 28.



    Verifica-se que a opção pretendida pelo requerente é exclusiva, conforme expressa previsão da norma, para “servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão”. 



    Ou seja, a previsão da opção remuneratória em questão é exclusiva para o servidor nomeado para o exercício do cargo em comissão, e não para o servidor apostilado em cargo comissionado, que é a situação do requerente.



    Em outras palavras, o direito à opção remuneratória indicada somente foi atribuído pela lei àquele servidor que efetivamente estiver no EXERCÍCIO das atribuições do cargo comissionado respectivo, e não pode ser extrapolado para aquele servidor detentor de apostila no mesmo cargo comissionado. 



    Anoto que o apelante ajuizou ação cominatória (processo nº 0024.05.631598-9) que foi devidamente julgada e a sentença transitou em julgado em 13.09.2017, onde a pretensão inicial foi acolhida para que fosse afastada a aplicabilidade da Lei estadual n° 14.683, de 2003, para a situação do recorrente e determinou que este continuasse a receber sua remuneração de acordo com o cargo apostilado/comissionado. Em seguida, por ser mais vantajoso, o apelante requereu, administrativamente, que sua remuneração fosse calculada de acordo com seu cargo efetivo (arquivo eletrônico nº 28).



    Ora, o apelante optou pelo recebimento de sua remuneração com base no seu cargo efetivo, mesmo após obter o direito de receber os mencionados proventos com base no apostilamento que lhe foi concedido. Ademais, está lotado, atualmente, em seu cargo efetivo.



    Assim, sob qualquer enfoque, o acréscimo remuneratório é mesmo indevido. Logo, o apelante deixou de demonstrar lesão ao seu direito líquido e certo, pelo que o inconformismo desafia rejeição.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente